Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717867-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES RIBEIRO LINS AGRAVADO: RAISSA ARAUJO MENDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Inês Ribeiro Lins contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo c/c cobrança, acolheu os embargos de declaração opostos pela ré, ora agravada, e afastou a sua revelia (autos de no 0732041-72.2021.8.07.0001, ID no 122107762, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, sustenta que o prazo para que a agravada apresentasse contestação nos autos originários se iniciou no primeiro dia útil subsequente à juntada do Aviso de Recebimento Postal nos autos (26/9/2021). Logo, o prazo final ocorreu em 18/10/2021 (segunda-feira). 3. Como a agravada somente apresentou a sua defesa em 18/10/2021 (terça-feira), a decretação da revelia não poderia ter sido afastada pela decisão recorrida, a qual deve ser reformada. 4. Preparo (ID no 36075569 e no 36075570). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. Apesar de sustentar que a revelia da agravada não poderia ser afastada, conforme se depreende dos autos originários a certidão de juntada do Aviso de Recebimento Postal ocorreu em 28/9/2021 (terça-feira), motivo pelo qual a contestação foi apresentada no prazo previsto no art. 335, inciso I do CPC (15 dias úteis). 15. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qual o prejuízo que irá suportar com a apreciação da defesa da agravada apresentada na origem, a qual é inerente ao devido processo legal, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. 16. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo também é de zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a revelia anteriormente decretada. 17. Nesse cenário, verifica-se que não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois ausente a demonstração de urgência, assim como de eventual prejuízo processual à agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 19. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO